Tribunal: TJDFT
Processo: 0732073-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE ENTENDIMENTO. REsp 1.820.963/SP. TEMA 677 STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. DÍVIDA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DEVIDO FEITO EM GARANTIA. IMPORTÂNCIA NÃO DESTINADA À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO INADIMPLIDO. PURGAÇÃO DA MORA NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA NECESSÁRIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O STJ, no julgamento do REsp 1.820.963/SP, revisou a tese que fixara no Tema 677, firmando entendimento vinculante no sentido de que o devedor não fica isento do pagamento dos consectários da mora em que incorreu pelo depósito efetuado a título de garantia do juízo ou pela penhora de ativos financeiros de que seja titular, uma vez que nessas hipóteses o dinheiro não está efetivamente disponibilizado ao credor, a saber: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
2. Por força do procedimento de revisão do entendimento firmado, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 677, sem que tenha havido efetivo pagamento ao credor não há que se falar em purgação da mora, com o que continuam a incidir os encargos previstos no título executivo judicial, visto que persiste o estado de inadimplência do devedor.
3. Recurso conhecido e provido.